Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO POR REMISSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão judicial que, na sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática de roubo majorado, por quatro vezes, e corrupção de menor.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória mediante remissão aos fundamentos anteriores, bem como se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e a adequação de medidas cautelares diversas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação concreta, extraída do modus operandi do crime, caracterizado por grave ameaça, uso de arma de fogo, concurso de agentes e participação de adolescente, circunstâncias que evidenciam periculosidade e risco à ordem pública.
4. A reincidência e o histórico de fuga no cumprimento de pena, com pena remanescente a cumprir, reforçam a necessidade da custódia do paciente, para evitar reiteração delitiva.
5. A fundamentação por remissão à decisão anterior é técnica admitida no processo penal, inexistindo nulidade quando os motivos permanecem atuais, íntegros e suficientes no novo estágio processual.
6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à subsistência dos motivos ensejadores, e não exclusivamente à data do fato, estando demonstrada a necessidade da segregação no momento da decisão.
IV - DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; ECA, art. 244-B.